Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandante ao pagamento das custas judiciais em razão da extinção do processo.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
5. O art. 290 do CPC prevê que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
6. Se o autor, devidamente intimado, deixar de efetuar o recolhimento das custas do processo, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485 inc. IV, ambos do CPC.
7. Na situação específica em exame como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual e não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais.
8. Apelação conhecida e provida.